Tribunal: TJSP
Processo: 1504387-88.2024.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Johnatha Torres Costa foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado e 520 dias-multa. Ele foi flagrado com 89 porções de maconha, que dispensou ao avistar a polícia. A defesa alegou insuficiência probatória e pediu absolvição.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Johnatha Torres Costa foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado e 520 dias-multa. Ele foi flagrado com 89 porções de maconha, que dispensou ao avistar a polícia. A defesa alegou insuficiência probatória e pediu absolvição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade da busca e apreensão e na suficiência das provas para condenação por tráfico de drogas.
III. Razões de Decidir
3. A intervenção policial foi justificada pela atitude suspeita do réu, que dispensou a sacola ao avistar a viatura.
4. A busca pessoal foi realizada com justa causa, não havendo ilicitude na prova obtida. A condenação foi mantida devido à reincidência específica do réu.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A intervenção policial é válida quando há fundada suspeita. 2. A reincidência específica impede a aplicação do redutor de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 718117/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 577.941/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 09.06.2020; TJSP, Apl. Crim. 1502026-50.2019.8.26.0544, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 09.11.2020.